Tribunal: TJPA
Processo: 0811373-44.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811373-44.2022.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARBONE FIGUEIREDO HERCULANO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811373-44.2022.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 22532173 – FLS. 1/6

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público, em Apelação Cível, que julgou improcedente o recurso do ente público em ação previdenciária visando à concessão de pensão por morte cumulada com tutela de urgência. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão e requer manifestação expressa sobre o pedido de desistência da ação formulado pela embargada, além da fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há omissão na decisão embargada quanto ao pedido de desistência da ação e à fixação de honorários advocatícios;
(ii) verificar se os Embargos de Declaração foram opostos com fundamento legítimo ou com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm natureza específica, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material em decisão judicial, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

Não se verifica omissão na decisão embargada, que analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais à resolução da controvérsia, incluindo o afastamento da litigância de má-fé e a impossibilidade de majoração de honorários advocatícios.

5.

A simples irresignação com o resultado desfavorável não configura omissão ou qualquer outro vício que justifique a interposição dos Embargos de Declaração, não podendo ser utilizados como meio para rediscutir matéria já decidida.

6.

O recurso revela caráter manifestamente protelatório, configurando tentativa de impedir o prosseguimento do feito e rediscutir matéria já exaurida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão contrária ao interesse da parte não configura omissão ou ausência de fundamentação apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 8º, 1.022, I e II, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30.06.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 637.127/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.05.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento aos Embargos, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público em Apelação Cível assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, DO CPC – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NÃO CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”

O embargante, em suas razões recursais (ID

22766571 – fls. 1/3),
aduz, em síntese, que, o acórdão resta omisso, e requer o pronunciamento judicial necessário, inclusive fixando, com natureza infringente, determinando-se a intimação do ente público para que se manifeste expressamente acerca do pedido de desistência da ação formulado pela embargada, ou mesmo julgue totalmente improcedente a presente ação, com resolução do mérito, bem como fixando honorários advocatícios em face do embargado/autor, por apreciação equitativa, na forma do art. 85 § 8º do CPC,

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 23496491 – fls. 1
).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo, e desde já entendo desnecessário sanar a omissão apontada, senão vejamos.

Compreende-se que o Embargo de Declaração é o meio recursal cabível para esclarecer uma decisão judicial, seja ela decisão interlocutória, sentença ou acórdão, quando nela houver contradição, omissão ou obscuridade. Tais requisitos são essenciais para sua propositura, uma vez que sem a existência desses pressupostos é inadmissível o recurso.

Dessa forma, o Código de Processo Civil é explícito em estabelecer os requisitos essenciais, como dispõe o Art. 1022, a saber:

Art. 1022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material;

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sendo assim, os Embargos de Declaração não têm o desígnio de viabilizar a revisão ou mesmo a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é de completar ou corrigir defeitos como omissão, contradição ou obscuridade do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

Da análise dos autos se extrai, com clareza, a ausência dos requisitos necessários ao acolhimento dos Embargos de Declaração, em especial, a omissão apontada. O que se percebe, na verdade, é a nítida tentativa de obstar o prosseguimento do feito, haja vista que o apelante restou vencido em sua pretensão, com o objetivo de rediscutir a matéria, sendo tal recurso manifestamente protelatório.

Os argumentos apresentados pelo embargante não merecem prosperar conforme já me manifestei anteriormente no acórdão acima indicado, eis que demostrado que a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou, tendo
abordado de forma clara os supostos pontos não apreciados com base em
dispositivos legais e, também, em vários precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, parece-me evidente que os presentes Declaratórios veiculam mera irresignação com o resultado, contrário à pretensão dos recorrentes.

Nesse contexto, ressalto que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão, contradição, obscuridade, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

4. Verificada a omissão da decisão embargada que não analisou à insurgência relativa à violação do art. 16, §4º da Lei 8.213/1991.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar os vícios referentes ao erro material e à omissão, restando mantido o acórdão nos demais termos, sem caráter infringente. (EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015).

Portanto, ausente
argumento capaz de modificar o acórdão embargado, tenho que deve ser mantido
in totum
.
Eventual inconformismo deve ser veiculado na via recursal apropriada e não mediante os declaratórios, que não possuem o objetivo de reapreciar a matéria decidida.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém REJEITO os presentes Embargos de Declaração, para confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/02/2025